Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-15.2017.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indenização – Apossamento administrativo – Prescrição – Possibilidade:

– Decorridos cerca de trinta anos da ocupação até a data do ajuizamento, prescreveu eventual direito à indenização pelo apossamento administrativo.

-- Fazem jus os titulares do domínio à repetição dos tributos que incidiram sobre o imóvel e foram comprovadamente pagos, a partir dos cinco anos

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indenização – Apossamento administrativo – Prescrição – Possibilidade:

– Decorridos cerca de trinta anos da ocupação até a data do ajuizamento, prescreveu eventual direito à indenização pelo apossamento administrativo.

-- Fazem jus os titulares do domínio à repetição dos tributos que incidiram sobre o imóvel e foram comprovadamente pagos, a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Honorários – Exclusão – Princípio da causalidade – Impossibilidade:

– A parte que deu causa à instauração do processo arca com o pagamento dos ônus da sucumbência. Os honorários advocatícios na desapropriação indireta também se sujeitam aos limites fixados na lei expropriatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
Registro: 2020.0000107147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000353-15.2017.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que são apelantes
APARECIDA ALKAMIN DA SILVA, LEONICE ALKAMIN DA SILVA
CONCEIÇÃO, ISARAEL ALKAMIM DA SILVA, MAURICIO ALKAMIM
DA SILVA, WILMA DA SILVA GARCIA, FRANCISCO DA SILVA, ABEL
DA SILVA, ROSELI APARECIDA DA SILVA, ELIEZETE ALKAMIM DA
SILVA, ELIZEU ALKAMIM DA SILVA e ALEXANDRE FRANCISCO DA
CONCEIÇÃO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO e
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000353-15.2017.8.26.0200
APELANTES: APARECIDA ALKAMIN DA SILVA E OUTROS
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E OUTRO
JUIZ PROLATOR: HENRIQUE DADA PAIVA
COMARCA: GÁLIA
VOTO No 23.983
EMENTA
DESAPROPRIAÇÃO
Indenização

Apossamento
administrativo

Prescrição Possibilidade:
Decorridos cerca de trinta anos da ocupação até a
data do ajuizamento, prescreveu eventual direito à
indenização pelo apossamento administrativo.
-- Fazem jus os titulares do domínio à repetição dos
tributos que incidiram sobre o imóvel e foram
comprovadamente pagos, a partir dos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da demanda.
Honorários Exclusão Princípio da causalidade
Impossibilidade:
A parte que deu causa à instauração do processo
arca com o pagamento dos ônus da sucumbência. Os
honorários advocatícios na desapropriação indireta
também se sujeitam aos limites fixados na lei
expropriatória.

RELATÓRIO
Aparecida Alkamim da Silva e Outros ajuizaram demanda em face da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e
Prefeitura Municipal de Fernão, alegando, em suma, que: a) são proprietários
da propriedade descrita na inicial (fls. 04), cuja parcela é ocupada, desde o ano
de 1987, pela SABESP por cessão da Municipalidade; b) a parcela do terreno
foi cedida, à época, pelo falecido marido e pai dos autores à Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
Municipal de Gália, tendo em vista que Fernão era então mero distrito desta,
com a promessa de compra da parcela do terreno, o que não ocorreu; c) apesar
da ocupação longeva, os réus nada pagam aos requerentes, gerando
enriquecimento sem causa. Pediram a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, carreando aos autores o
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
(fls.237/242).
Apelam os vencidos, alegando que não há prescrição porque não houve
desapropriação. São proprietários da área onde a SABESP instalou um
reservatório de água e construiu um prédio para atendimento ao público sem
qualquer pagamento. A SABESP, com a promessa de pagamento, apossou-se
da área enriquecendo-se sem causa e causando-lhes danos que devem ser
indenizados (art.884 do Código Civil). O enriquecimento sem causa obriga a
restituição do valor auferido indevidamente, com atualização monetária
(art.885 do Código Civil). A utilização indevida da área torna devida
indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes. Nunca abandonaram a
área e sempre pagaram o IPTU. A atribuição ao pagamento integral das
despesas processuais e honorários advocatícios é injusta. Pedem o provimento
do recurso para que a demanda seja julgada procedente ou, subsidiariamente, a
redução do percentual dos honorários para 5% (fls.247/259).
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SABESP e a Prefeitura Municipal de Fernão ofereceram contrarrazões
(fls.273/279 e 280/286, respectivamente).
Embora não tenha havido intimação das partes para manifestação acerca
do julgamento virtual, a SABESP peticionou, concordando com sua realização
(fl.291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
FUNDAMENTOS
1. Narram os apelantes, viúva meeira, filhos e herdeiros de Francisco
Artur da Silva, que: a) são proprietários de imóvel desmembrado do Sítio Água
Virada, objeto da Matrícula no 19.952 do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Garça; b) a SABESP desde 1987 instalou-se com um
reservatório de água e um escritório para atendimento ao público, ocupando
área de 480,00m2; c) o imóvel foi cedido por Francisco para a Prefeitura
Municipal de Gália, com a promessa de pagamento e compra do lote de terreno,
o que não correu até o momento.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, observando o magistrado
que:
“(...)
Na espécie, observo que os próprios autores afirmam que o antigo proprietário
cedeu, no ano de 1987, à Prefeitura de Gália, para posterior compra e seu
consequentemente pagamento, a parcela do terreno pela qual entendem ser
devida a indenização por danos morais e materiais, sendo que tal pagamento
nunca chegou a ocorrer.
Tanto é assim que afirmam textualmente às fls. 05 que o lote "(...) foi cedido
pelo falecido marido e pai dos Autores, para a Prefeitura Municipal de
Gália/SP, pois Fernão na época, era distrito de Gália, com a promessa de
pagamento e compra do Lote de Terreno. O que não foi feito até o presente
momento."
Como se vê da fundamentação acima, os fatos amoldam-se perfeitamente ao
conceito de desapropriação indireta, observando-se que restou incontroverso
nos autos que a SABESP realizou obras de caráter público no terreno com o
fim de instalar (parte da) rede de coleta e água e esgoto no Município.
Portanto, inconteste que houve efetiva incorporação do terreno ao patrimônio
público municipal há diversos anos, o que também é visto nas fotografias de
fls. 32/39.
Cumpre ressaltar que a SABESP é parte integrante da administração indireta
do Estado de São Paulo e concessionária de serviço público, razão pela qual é
plenamente cabível a desapropriação indireta em seu favor.
Destarte, tendo em vista que os próprios autores relataram que a SABESP se
apossou do terreno em 1987, isto é, há mais de trinta anos, é evidente que já
transcorreu o prazo prescricional há bastante tempo, razão pela qual a
improcedência se impõe.
Saliento que, ainda que não se adote o entendimento do C. STJ acima
esposado, há súmula da mesma corte (Súmula no 119), cuja observância é
obrigatória, nos termos do art. 927, IV, do CPC, que dispõe que a "... ação de
desapropriação indireta prescreve em vinte anos.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
Contudo, tal lapso também foi ultrapassado há bastante tempo, não havendo
como se conceder a indenização pelo bem ou mesmo lucros cessantes.
Ad argumentandum tantum, ainda que superado tal óbice, não haveria que se
falar em indenização por danos morais, na medida em que a perda de uma
área - aliás, considerada apenas uma fração de considerável patrimônio
amealhado pelo instituidor da herança e não pelos autores (fls. 220/236) -
configura tão somente prejuízo de ordem material. Ainda, sequer se narra que
o local era moradia dos requerentes ou quais teriam sido as ofensas
existenciais a eles causadas (de forma detalhada) pelos réus, o que inviabiliza
a pretensão.
Por fim, certo é que mesmo a existência da desapropriação indireta acarreta
alguns efeitos, como a responsabilidade do expropriante pelo pagamento de
IPTU. Logo, quanto às parcelas pagas e que ainda não estivessem prescritas,
os autores fariam jus ao devido ressarcimento. Porém, não há qualquer
comprovante de pagamento juntado aos autos, ônus que lhes competia (CPC,
art. 373, inc. I).
Anote-se que o documento de fls. 29 espelha mero demonstrativo de valores,
enquanto o documento de fls. 30/31 revela que não houve o recolhimento de
qualquer pagamento entre os anos de 2008 e 2017, o que também denota a
perda da propriedade pelos autores há muitos anos, com o devido respeito.
Ainda, forçoso reconhecer que, malgrado o despacho de fls. 196/197, os
autores se limitaram a fazer genérico protesto por provas (fls. 210), não
especificando minimamente a pertinência de qualquer prova requerida, razão
pela qual seu indeferimento também se impõe e permite reconhecer a ausência
de provas em seu favor.
Assim, qualquer que seja o entendimento a ser adotado, a improcedência é a
solução que se impõe. (...).” (fls.240/241).
2. A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Os apelantes almejam indenização por danos materiais e morais,
sustentando que desde os idos de 1987 a SABESP utiliza parte de sua
propriedade, refutando a prescrição reconhecida pela sentença sob o argumento
de que não houve desapropriação.
Porém, o apossamento de bem de particular pelo poder público sem a
correta observância dos requisitos da declaração de utilidade pública e
indenização prévia caracteriza desapropriação indireta.
A desapropriação indireta também gera direito à indenização.
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há julgado que
menciona divergência entre a Primeira e Segunda Turma acerca do prazo
prescricional, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. NATUREZA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO PRAZO DE USUCAPIÃO.
REGRA.
PRAZO
DECENAL.
CONSTRUÇÃO
DE
OBRAS
OU
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE
SOCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA.
POSSIBILIDADE DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRAZO DE
QUINZE ANOS.
EXCEÇÃO.
1. Conforme a jurisprudência, é irrelevante para o conhecimento dos
embargos de divergência o fato de não estar o acórdão paradigma transitado
em julgado.
2. A divergência entre os órgãos fracionários deste Colegiado é evidente. Para
a Primeira Turma, o prazo é de 15 anos, na medida em que o parágrafo único
do art. 1.238 do Código Civil destina-se especificamente a regular os direitos
do posseiro particular que ocupa o imóvel para uso residencial ou produtivo.
Para a Segunda Turma, o prazo de 10 anos de referido dispositivo é
plenamente aplicável à desapropriação indireta, por presumir-se a
implementação pelo Poder Público de obras ou serviços de utilidade pública
ou interesse social.
3. O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a
Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a
propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem
particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação
indenizatória por desapropriação indireta.
4. A jurisprudência conferiu a essa ação indenizatória caráter de direito real,
equiparando seu prazo prescricional ao da ocorrência de usucapião em favor
do ente público.
5. A adoção das regras de Direito Privado decorre unicamente de construção
jurisprudencial. Para aplicação ao Direito Administrativo de normas do
Código Civil de 2002 destinadas a regular relações estritamente particulares,
é preciso interpretá-las de forma temperada. No caso da desapropriação
indireta, inexiste sequer norma positiva no Direito Administrativo, não
podendo se exigir da lei civil essa disposição.
6. Todo o sentido do Código Civil é pela ponderação entre os direitos de
propriedade do particular e o interesse coletivo. No equilíbrio entre eles, está
a função social da propriedade. Assim, plenamente aplicável o parágrafo
único às hipóteses de desapropriação indireta, por presunção de haver o
Estado implantado obras ou serviços de caráter social ou utilidade pública.
7. A presunção é relativa, podendo ser afastada pela demonstração efetiva de
inexistência de referidas obras ou serviços.
8. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por
desapropriação indireta é decenal. Admite-se, excepcionalmente, o prazo
prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente afastada a presunção
legal.
9. No caso dos autos, o acórdão da origem demonstra tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
desapropriação indireta pela construção de rodovia, hipótese de incidência da
regra geral. A obra foi realizada em 1976. O decreto de utilidade pública
editado em 1994 interrompeu a prescrição.
Aplicando-se a regra de transição do Código Civil de 2002, o prazo
prescricional de 10 anos teve início em 11/1/2003. Tendo a presente ação sido
ajuizada em agosto de 2013, é forçoso o reconhecimento da prescrição.
10. Embargos de divergência providos.” (Acórdão proferido no EREsp
1575846/SC, relatado pelo Ministro OG FERNANDES, publicado em 30.9.19)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REALIZAÇÃO DE
OBRAS PELO PODER PÚBLICO. DESTINAÇÃO DE BEM. UTILIDADE
PÚBLICA. INTERESSE SOCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DA DEMANDA
INDENIZATÓRIA. DISSENSO ENTRE OS COLEGIADOS DESTA CORTE. 1a
TURMA/STJ. 15 ANOS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SEM REDUTOR. 2a
TURMA/STJ. 10 ANOS. SÚMULA 119/STJ. NÃO CABIMENTO. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL. INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder
Público ou a destinação de bem em função da utilidade pública/interesse
social.
III - A 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 15.09.2016,
no Recurso Especial n. 1.300.702/SC, reformou posicionamento anterior,
para, estabelecer que, nas ações de desapropriação indireta, aplica-se o prazo
prescricional de 15 (quinze) anos determinado no do art. 1.238, caput, do
Código Civil, sem o redutor do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
IV - Posicionamento diverso adota a 2a Turma, no sentido de que, nas ações
em que se discute indenização por desapropriação indireta, após a vigência
do novo Código Civil, em 11.01.2003, deve ser afastada a Súmula 119/STJ,
porquanto o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou
a ser de 10 (dez anos).
V - Independentemente do dissenso o prazo prescricional para ação de
desapropriação indireta é de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos e não 3 (três), como
aplicado pelo acórdão recorrido, cabível na hipótese de ação de indenização.
Assim, é de se observar que não há que se falar em prescrição, haja vista que
passados pouco mais de 4 anos entre a entrada em vigor do novo Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
(11.01.2003) e a propositura da presente demanda (26.06.2007).
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII - Honorários recursais. Não cabimento.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1171975/TO, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe 04/02/2019)
E na própria Primeira Turma há julgado afirmando ser decenal e
julgado afirmando que o prazo é de 15 anos como mostra as ementas que
seguem:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
2. A jurisprudência firmou entendimento segundo o qual é decenal o prazo
para pleitear indenização por desapropriação indireta, conforme prevê o
parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, em analogia ao prazo
prescricional do usucapião extraordinário.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
impossibilidade de sub-rogação demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1588535/PE, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe 10/08/2018)
“ADMINISTRATIVO.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO APELO, APLICANDO O PRAZO DE 10 ANOS DO PARÁG. ÚNICO DO
ART. 1.238/CC. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA EGRÉGIA 1a.
TURMA DE PREVALÊNCIA NAS HIPÓTESES DE DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 15 ANOS DETERMINADO NO
CAPUT DO ART. 1.238 DO CC/2002. IMPOSSIBILIDADE DE O REDUTOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
PREVISTO PARA FINS DE USUCAPIÃO BENEFICIAR O PODER PÚBLICO
NOS CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO. NO CASO CONCRETO, A DEMANDA
ESTÁ REALMENTE PRESCRITA, PORQUANTO AJUIZADA 19 ANOS APÓS
O APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E, ANTE AS REGRAS DE
TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, DEVEM SER APLICADOS,
NESTE CASO, OS PRAZOS DA NOVA LEI SUBSTANTIVA. AGRAVO
INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO,
ALTERANDO-SE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta 1a. Turma do STJ reafirma seu entendimento, obtido por maioria, de
que a ação indenizatória por desapropriação indireta prescreve no lapso
temporal de 15 anos determinado no caput do art.1.028 do CC/2002, não se
aplicando as exceções do parág. único dirigidas ao particular, para fins de
usucapião, nas hipóteses de desapropriação indireta.
2. Entendimento diverso conferiria ao Poder Público privilégio que a mens
legis direciona apenas e tão somente ao particular, para fins de aquisição da
propriedade imobiliária.
3. No caso concreto, a demanda está realmente prescrita, porquanto ajuizada
19 anos após o apossamento administrativo e, ante as regras de transição do
art. 2.028 do CC/2002, devem ser aplicados, neste caso, os prazos da nova Lei
Substantiva. Como demonstrou o douto Relator, o apossamento administrativo
se deu em 1995 e a ação somente foi proposta em 2014.
4. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento, alterando-se,
porém a fundamentação da decisão agravada.” (AgInt no REsp 1553477/SC,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
05/09/2017)
No meu entender, o prazo prescricional é mesmo de 15 anos. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afirma não se aplicar ao
Poder Público as exceções do parágrafo único do art.1028 do Cód. Civil de
2002, realmente é a mais coerente com as características do apossamento
administrativo, no qual não se justifica favorecer o invasor para adquirir a
propriedade imobiliária.
Não se pode perder de vista que o usucapião confere ao particular
invasor o benefício de regularizar uma posse que pode perder a qualquer
tempo, caso não obtenha o direito de propriedade.
Este risco não está presente no apossamento administrativo, pois a
posse do Poder Público é permanente.
Como o apossamento ocorreu nos idos de 1987 e a presente demanda
foi ajuizada em 28.8.17, o eventual direito à indenização pelo apossamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
administrativo está prescrito e o decurso do prazo prescricional ocorreu ainda
em vida de Francisco Artur da Silva que faleceu em janeiro de 2012.
3. Na inicial os autores também pediam o ressarcimento dos valores
pagos a título de IPTU.
Na apelação, afirmam que pagam o tributo, observando nas razões que
“Ao contrário do que diz a r. sentença o IPTU do lote de terreno esta em dia,
não há dividas, e todos estes anos sempre foi pago pelos Apelantes, apenas não
foi juntado os comprovantes de pagamentos. O que foi juntado pelos Apelantes
foi os relatórios com os valores pagos. (documentos em anexo).” E, reiterando
os termos da inicial, assim formulam o pedido recursal: “julgar o presente
Recurso de Apelação com TOTAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença
de primeira instância, e julgando a presente Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais PROCEDENTE, e se assim não entender Esta Colenda
Câmara, que se digne em reduzir a condenação dos honorários advocatícios
para 5%, ou isentar os Apelantes ao pagamento integral das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, em favor dos advogados
das duas Apeladas, fixado em 10% sobre o valor da causa, como medida da
inteira e lidima justiça.”
Com a apelação, juntam certidão negativa de débito de IPTU e
comprovantes de pagamento (alguns “ilegíveis”) do IPTU dos exercícios de
2011 a 2016 (fls.261/288). E o município não impugnou tais documentos nas
contrarrazões.
Útil notar que os documentos foram juntados com as razões de
apelação. Assim, na oportunidade das contrarrazões, a Municipalidade teve a
possibilidade de verificá-los. E com a inicial os autores já haviam juntado
extrato expedido pelo município, provando a inexistência de débito de IPTU
nos exercícios de 2008 a 2017 (de acordo com o documento o tributo sempre
foi pago no respectivo exercício). O extrato foi expedido pela própria Prefeitura
(fls.30/31). Ou seja, quando oferecida contestação já havia prova de quitação
do IPTU e a Prefeitura nada alegou a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
A sentença, embora tenha reconhecido a prescrição, rejeitou o pedido.
No entanto os autores demonstraram pelas certidões negativas que foram pagos
os tributos sobre área ocupada pelo Poder Pública, impondo-se a devolução,
com atualização e juros incidentes em débitos tributários, dos valores
comprovadamente recolhidos, o que poderá ser melhor demonstrado na fase de
cumprimento da condenação, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da
presente demanda.
4. Os apelantes refutam a atribuição de honorários advocatícios,
defendendo ser injusta porque “tiverem um pedaço do patrimônio retirado com
a promessa de pagamento, o qual não houve.” (fl.258).
A responsabilidade pelos ônus da sucumbência, no processo civil, é
atribuída àquele que deu causa à demanda.
A respeito do assunto, confira-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o
pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se
atentar não somente a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve
suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 10.06.2014).
No mesmo sentido, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:
“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao
propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem
razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"
(Instituições de Direito Processual Civil, 3a ed., Malheiros, 2003, p. 648).
A princípio, a demanda é motivada pelo apossamento administrativo,
porém, na contestação, a SABESP e a Municipalidade alegaram prescrição e,
na resposta, os apelantes insistiram no prosseguimento da demanda, alegando
inocorrência da prescrição.
Portanto, impõe-se a atribuição da sucumbência em detrimento dos
apelantes.
Na hipótese, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
atualizado da causa, que em outubro de 2017 correspondia a R$70.544,90
(fl.50) requerendo os apelantes, subsidiariamente, redução para 5%.
Porém, os honorários advocatícios da sucumbência na desapropriação
indireta também se sujeitam ao art.27, par.1o, do Decreto-lei no 3.365/41.
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...)
Contudo, assiste razão ao recorrente, no tocante ao limite dos honorários
advocatícios no âmbito da desapropriação indireta, em função do regramento
específico previsto no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
A propósito:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PROVA DE DESTINAÇÃO
DO BEM. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS,
LIMITE DE 5%. INCIDÊNCIA.
1. O prazo prescricional na desapropriação indireta é de dez anos se o bem
receber destinação adequada. Afastada tal premissa pelo acórdão estadual
diante da ausência de provas, a alteração incide na hipótese vedada pela
Súmula 7/STJ. Acertado o reconhecimento do prazo de 15 anos para
prescrição no caso dos autos.
2. Conforme entendimento em recurso repetitivo desta Corte, os honorários
em ação de desapropriação indireta estão submetidos aos limites do Decreto-
Lei 3.365/1941 e não do CPC.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para
limitar os honorários a 5% da diferença entre o valor ofertado pelo bem e o da
indenização imposta.
(REsp 1.693.326/PI, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/2/2018, DJe 26/2/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
- Mantida integralmente a sentença de primeiro grau, que não se manifestou
sobre o percentual dos juros compensatórios, não há como acolher, nesta
instância superior, a pretensão do agravante no sentido de fixar os percentuais
dos mencionados juros para cada período.
- Os honorários advocatícios, na linha da jurisprudência desta Corte, deve
obedecer o limite de 5% previsto no § 1o do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação da Medida Provisória n. 2.183-56, de
2001 (MP n. 1.577/1997).
Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1.199.205/MG, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 3/2/2011, DJe 18/2/2011)
Tendo sido extinta a demanda, sem resolução do mérito, os honorários devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
ser reduzidos para o limite de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015, c/c o art. 253,
parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para
fixar os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa.”
(Decisão monocrática proferida no AREsp 1269921/RJ, relatado pelo Ministro
OG FERNANDES, publicada em 11.10.19)
“(...) Quanto aos honorários, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com
efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que os limites
percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1o e 3o, do Decreto Lei n. 3.365/1941
(Lei de Desapropriação por utilidade pública), relativos aos honorários
advocatícios, aplicam-se às desapropriações indiretas, por constituir norma
especial ante a generalidade do estatuto processual.
Dispõe o aludido dispositivo:
Art. 27
§ 1o - A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao
preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado,
que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não
podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais).
(...)
§ 3o O disposto no § 1o deste artigo se aplica: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)I
(...)
II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou
desapropriação indireta. (...).” (Trecho da decisão monocrática proferida no
AREsp 1205208/SP, relatado pelo Ministro GURGEL DE FARIA, publicada
em 10.9.19)
Nessas condições, prescrito o direito a eventual indenização pela
desapropriação indireta, fixo os honorários advocatícios em 5% do valor
atualizado da causa. Como a sucumbência passou a ser parcial, o município
também arcará com esse percentual de honorários sobre o proveito econômico
da parte contrária.
Observo que, reduzido os honorários para o percentual máximo
autorizado pelo Decreto lei no 3.365/41, não são devidos honorários recursais,
conforme entendimento do mesmo Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI ESPECIAL. FIXAÇÃO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000353-15.2017.8.26.0200
Voto n°23983
PERCENTUAL MÁXIMO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os
honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido
no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
4. Hipótese em que as instâncias ordinárias já fixaram os honorários de
sucumbência no limite previsto na norma especial, sendo descabida a
majoração da condenação a título de honorários recursais.
5. Agravo interno parcialmente provido apenas para excluir a fixação dos
honorários recursais.” (Acórdão proferido no AgInt no AREsp 1436505/MG,
relatado pelo GURGEL DE FARIA, publicado em 26.9.19)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso, para julgar
procedente em parte a demanda, condenando o município a cessar a tributação
sobre a área ocupada e a repetir o IPTU recolhido pelos autores a partir de
cinco anos anteriores ao ajuizamento, com a atualização e os juros aplicáveis
aos débitos tributários. Os autores arcarão com os honorários advocatícios dos
réus fixados em 5% do valor da causa atualizado e o município arcará com os
honorários advocatícios dos autores, no mesmo percentual sobre o valor de seu
proveito econômico.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA